Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. JULGAMENTO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de desistência da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o art. 998 do Código de Processo Civil permite a desistência da apelação após o início do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de desistência de recurso após o início do julgamento. 4. O início do julgamento impede a desistência do recurso de apelação, uma vez que o conhecimento parcial do acórdão a ser proferido pode, em tese, propiciar o manejo de práticas processuais para evitar algum tipo de prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O início do julgamento impede a desistência da apelação”. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998, caput; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.306.367, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.11.2021. A parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o direito de acesso à justiça; b) artigos 373, inciso I, e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve adequada fundamentação na decisão recorrida e que o ônus da prova foi invertido indevidamente; c) artigos 159, 186, 188, inciso I, 403, 884, 927, e 944, todos do Código Civil, argumentando inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal, de comprovação do dano moral, que não pode ser presumido, e desproporcionalidade na fixação do dano extrapatrimonial; d) artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não houve negativação do nome do ora recorrido, mas apenas inclusão em plataforma de negociação (“Acordo Certo”), o que não caracteriza inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e) artigos 948 e seguintes do Código Civil, para afastar aplicação da teoria do Indica, ementas de julgados do STJ e de tribunais estaduais, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 159, 186, 188, inciso I, 403, 884, 927, e 944, todos do Código Civil, 373, inciso I, do CPC, e 14, §3o, incisos I e II, do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (REsp n. 2.208.194/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Outrossim, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado na Corte estadual.” (AgInt no AREsp n. 2.558.062/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029